Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705478-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI IMPETRANTE: RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, RAPHAEL CASTRO HOSKEN AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, preso em 01/08/2019, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Os impetrantes relatam os fatos e dizem que a prisão temporária do paciente foi convolada em preventiva, pelos fundamentos acima, em razão da gravidade concreta da conduta e porque ele estaria fugindo no momento de sua custódia, tendo sido preso em Águas Lindas-GO. Afirmam que os pedidos de revogação da prisão foram indeferidos e igualmente mantida a prisão cautelar na decisão de pronúncia. Impetraram habeas corpus neste Tribunal de Justiça e a prisão do paciente foi mantida, mas o acórdão não apreciou a comprovação de que o paciente não estava se evadindo do local dos fatos durante sua captura, porquanto o juízo de piso não havia se manifestado quanto a este pleito e haveria supressão de instância. Foi interposto Recurso em Habeas Corpus e o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem referindo-se às circunstâncias do crime e, em relação à aplicação da lei penal, registrou que a tese de que o paciente não estaria saindo do Distrito Federal demandaria dilação probatória e não poderia ser apreciada na via eleita. Impetrado Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio concedeu a liminar (HC 193.937), e determinou a soltura do paciente, o qual foi libertado em 10/12/2020. Entretanto, na análise do mérito, a e. Primeira Turma daquele Tribunal indeferiu a ordem para cassar a liminar e o Ministro Alexandre de Morais afirmou que a decisão do Superior Tribunal de Justiça chancelou a compreensão do juízo de primeiro grau, “e que a prisão preventiva poderia ser decretada naqueles termos, conforme jurisprudência da Corte Suprema, sem levar em conta o tempo transcorrido, exatamente por que isso é matéria afeta ao juiz da causa, o qual, por sua vez, andou mal em sua apreciação da situação atual, posteriormente requerida pela Defesa” (download - p. 7). Afirmam que os tribunais superiores não adentraram no mérito da questão do cárcere, limitando-se a analisar os argumentos das instâncias ordinárias, sendo plenamente possível nova análise quanto à necessidade da prisão preventiva por parte do juízo coator. Asseveram que, em que pese a primeira decretação tenha sido considerada idônea por outros órgãos jurisdicionais, o decurso do tempo, a comprovação de que inexistia ânimo de fuga em 2019 e considerando que o paciente foi posto em liberdade em 2020, há pouco mais de dois meses, e não cometeu nenhuma infração nem se evadiu, demandam nova reflexão sobre a necessidade da prisão preventiva. Entretanto, ao apreciar o pedido, a autoridade coatora se limitou a prestar declarações genéricas e não demonstrou por que a prisão não poderia ser substituída por outras medidas cautelares, estando em dissonância da atual realidade da ação penal, bem como a decisão carece de fundamentação idônea. Sustentam que não se busca adentrar ao mérito da ação penal, mas analisar se há ainda necessidade da prisão pelos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dizem que a liberdade é a regra, o paciente não oferece risco social nem tem intenção de se furtar à aplicação da lei penal e não houve repercussão social do suposto delito. Ademais, o paciente não possui periculosidade, porquanto é primário, sem antecedentes, possui atividade regular, família constituída e residência fixa, bem como se colocou à disposição para colaborar com a justiça e não há elementos contemporâneos que evidenciem a imprescindibilidade da prisão cautelar. Afirma, ainda, que quando foi preso em Águas Lindas não estava em fuga, mas à procura de uma bateria nova para seu veículo, existindo prova nos autos dessa alegação. Informam que o paciente está em liberdade e permanece em casa, à espera da expedição do mandado de prisão. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja determinada a soltura do paciente. Subsidiariamente, pretendem sejam aplicadas outras medidas cautelares. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 23487758). A inicial veio acostada com documentos. Os autos vieram a esta Relatoria em razão do afastamento da e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (ID 23497554). É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão impugnada não está idoneamente fundamentada, há necessidade de se avaliar se os fundamentos da prisão cautelar ainda se encontram presentes, há elementos que indicam que o paciente não tinha a intenção de fugir, a prisão para garantia da ordem pública está baseada na gravidade abstrata do crime, o paciente possui condições favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Tenho que assiste razão aos impetrantes, porquanto entendo que não mais se encontram presentes os fundamentos utilizados para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente neste momento, considerando-se os fundamentos a seguir expostos. Inicialmente, impende salientar que a prisão preventiva do paciente foi analisada em duas anteriores ordens impetradas em seu favor, de Relatoria da e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (07182371120198070000 e 0715106-91.2020.8.07.0000), nas quais foram apreciados os pressupostos e fundamentos, a necessidade de manutenção da prisão, dentre outras alegações, cujas ementas colaciono a seguir: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE O EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP). II - Uma vez evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, mostram-se presente os pressupostos da segregação cautelar. III - Necessária a prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na gravidade em que o delito foi cometido, diga-se, com um golpe violento de faca em razão de desentendimento banal, após o paciente ser reprimido pela vítima por seu comportamento inapropriado, bem como em razão da nítida vontade do paciente em se furtar da aplicação da lei penal, pois tentou empreender fuga desta Capital, justificam a prisão para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem denegada. (Acórdão 1211234, 07182371120198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 315 e 316 DO CPP. REVISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ORDEM DENEGADA. I - Na pronúncia, após esquadrinhar o acervo probatório e apontar para a inexistência de qualquer modificação apta a macular as decisões anteriores, todas adequadamente fundamentadas, o Sentenciante fez uso da técnica de decisão per relationem para manter a prisão preventiva do paciente. II - Trata-se de decisão legítima que não implica em violação ao disposto no artigo 93 da Constituição Federal. III - Havendo fato novo não apreciado pelo Juízo a quo, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça caracterizaria indevida supressão de instância. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1261796, 07151069120208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, foi impetrado em favor do paciente Recurso em Habeas Corpus (131851), cuja ordem foi denegada (ID 23495328). Posteriormente, foi impetrado Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, sendo que o paciente foi solto em razão do deferimento da liminar pelo Ministro Marco Aurélio, que entendeu que a revisão da prisão não foi feita no prazo legal de 90 dias. Entretanto, em julgamento do mérito ocorrido em 11/02/2021, a decisão foi cassada e a ordem denegada. Assim, em 18/02/2021, os impetrantes requereram novamente a revogação da prisão preventiva, mas o juízo de piso indeferiu o pleito alegando, em síntese, que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Consoante dito alhures, entendo, entretanto, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva do paciente, garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se mostram mais suficientes para mantê-la, neste momento. É que o paciente possui condições favoráveis, pois é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalho, e o crime foi praticado em julho de 2019, sendo que ele foi posto em liberdade pelo Ministro Marco Aurélio em dezembro de 2020, passou mais de dois meses em liberdade e não há notícias de que tenha praticado algum ato ilícito ou desabonador de sua conduta, nem tentado fugir, tanto que, segundo os impetrantes, aguardava em casa o cumprimento do seu mandado de prisão e, de fato, na data de 24/02/2021 foi recolhido ao presídio, sem embaraços, consoante verifiquei do andamento processual (0724716-17.2019.8.07.0001). Ademais, o paciente afirmou que não estava fugindo e apresentou declaração do dono da loja registrado em cartório de que ele compareceu ao seu estabelecimento comercial, por ocasião de sua prisão inicial, além de ter respondido aos chamados judiciais. Do mesmo modo, entendo que a garantia da ordem pública, após mais de um ano e meio da prática do crime encontra-se relativizada, porquanto embora o crime se mostre de extrema gravidade, as circunstâncias como foi praticado, em que o paciente escondeu a arma e desferiu um golpe na vítima, após discussão, não indicam que houve extrapolação do tipo penal. Portanto, não se vislumbra risco à ordem pública pois o paciente ficou mais de 2 meses em liberdade e não voltou a delinquir, assim como não há risco para a aplicação da lei porque ele não se evadiu quando solto, o que poderia tê-lo feito, mais, ao contrário, aguardou e se entregou à polícia quando restabelecida sua ordem de prisão. Por outro lado, o art. 319 do Código de Processo Penal prevê como medida cautelar a aplicação de monitoração eletrônica, a qual se mostra imperiosa no presente caso, por se tratar de crime hediondo, praticado com violência, a fim de manter a vigilância dos passos do paciente, sendo medida adequada e razoável em tempo de pandemia por coronavírus. Destarte, entendo que configura constrangimento ilegal a medida cautelar extrema do paciente, porquanto não se mostram mais presentes seus requisitos, devendo ser substituída por outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente, pelas seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo juízo de piso: 1) uso obrigatório de tornozeleira eletrônica no distrito da culpa, devendo ser observado o confinamento social e ficar o paciente em recolhimento domiciliar ininterrupto por 6 (seis) meses; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; Atribuo à presente decisão força de Alvará de Soltura em favor de EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, filho de Vera Francisca Fialho Mussi Amorelli e Daniel Eduardo Garcia Amorelli, nascido em Brasília/DF, em 11/03/1973, RG 1.381.523, SSP/DF, CPF: 603.223.221-20, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 15:23:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator